Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0716084-97.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 124040344 dos autos originários n. 0703287-71.2018.8.07.0019) que, ao deferir a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, determinou ao autor, aqui agravante, instruir o feito com o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade. O agravante sustenta que a imagem digitalizada do contrato é suficiente para aparelhar a execução, sendo desnecessária a juntada do original do título executivo. Aduz que o contrato ostenta força de título extrajudicial, nos termos do art. 784, V, do CPC. Ainda, salienta que o contrato, no caso uma cédula de crédito bancário, é regido por lei específica (Lei n. 10.931/2004, art. 29), na qual não consta qualquer exigência quanto a necessidade de assinatura de duas testemunhas para que possa instruir a execução. Salienta que, além da presunção de veracidade do documento que instrui os autos, nos termos do art. 425, VI, do CPC, “as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados, fazem a mesma prova que os originais”. Acrescenta que a exigência de apresentação do título original vem sendo mitigada, se justificando apenas quando houver impugnação da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso. Prequestiona a matéria e pede a atribuição de efeito suspensão ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. Quanto ao original do título de crédito, não olvido que pode ser “requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução” (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021). E, de acordo com entendimento já manifestado por este Colegiado, o original da cédula de crédito bancário constitui documento indispensável para a instrução da ação executiva, à medida que é possível sua circulação por endosso (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ARTIGO 425, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 29, § 1o DA LEI FEDERAL 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cédula de crédito bancário é título executivo; representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo circular por endosso, razão por que imprescindível a apresentação do original em feito executivo. Dito de outra forma: pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer a eficácia da execução. Inteligência dos arts. 425, § 2o , CPC e 29, § 1o da Lei 10.931/2004. 2.1. "Tratando-se de PJe, a apresentação de cópia digitalizada não basta para a instrução do processo executivo, pois é possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, devendo o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório ( )." (Acórdão 1191095, 07030548920188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1322034, AGI 0748339-79.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Destacado) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 798 DO CPC. EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO 1. O art. 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo original. 2. O art. 29, §1o, da Lei no 10.931/04 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário será transferível por endosso em preto, razão pela qual se faz necessária a apresentação do título original, aplicando-se, no que couber, as regras do direito cambiário. 3. Em homenagem ao princípio da cooperação, deve o juiz conceder oportunidade para a parte corrigir o erro relacionado a vício sanável, antes de proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base em exigência que não tinha sido feita anteriormente. 4. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1422379, APC 0721382-09.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Destacado) No caso, não houve a juntada do original da cédula de crédito bancário para instruir a ação originária que prossegue pelo rito da execução forçada. Daí a decisão atacada determinando que a juntada do original do título executivo extrajudicial, o que se harmoniza com a jurisprudência deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator